Tribunal: TJDFT
Processo: 0732249-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732249-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: INVESTIMENTOS ATP S/A IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por INVESTIMENTOS ATP S/A contra ACÓRDÃO DA 1a TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT, no bojo dos autos do Proc. no 0727052-57.2020.8.07.0001, no qual aquele Colegiado Revisor entendeu por negar provimento à apelação interposta pela ora impetrante, por meio da qual se colimava a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, de modo a autorizar o imediato levantamento de todos os sequestros/arrestos impostos em desfavor da recorrente, tendo em vista o trânsito em julgado da extinção da punibilidade dos crimes imputados a Juarez Lopes Cançado, com relação à denomina “Operação Aquarela”, a teor do que dispõem os arts. 131 e 141 do Código de Processo Penal - CPP e o art. 6o do Decreto-Lei no 3.240/41. O acórdão do apelo, em seguida, fora objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados. À guisa de ilustração, calha trazer a lume as ementas dos julgados dos recursos acima mencionados: PENAL E PROCESSO PENAL. DESBLOQUEIO PRETENDIDO DE BENS E NUMERÁRIOS OBJETO DE ARRESTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM ACUSADO. BENS CONSTRITOS DESTE ACUSADO E DE OUTRAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, INCLUSIVE DA APELANTE. Inviável que a extinção da punibilidade de um acusado beneficie os demais para liberar seus patrimônios. A extinção da punibilidade é pessoal. Não se estende às demais pessoas físicas e jurídicas que tiveram seus patrimônios constritos. Frise-se que "não há ilegalidade na extensão do sequestro a bens de terceiros não envolvidos diretamente no ilícito penal, desde que devidamente fundamentada a decisão em indícios veementes de que tais bens foram adquiridos ou construídos com finanças produto de crime" (RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). Esse tema, aliás, não foi proposto nem debatido nestes autos e, caso a recorrente entendesse não poder ter seu patrimônio constrito, cabia-lhes o uso dos recursos processuais cabíveis (pedido de restituição ou embargos). Não consta que o tenha feito. Ademais, mesmo com o trânsito em julgado da sentença extintiva da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, a liberação dos bens constritos resta condicionada à licitude de sua origem e à demonstração de que não resultaram da ação criminosa, conforme as exigências postas nos artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 91, II, do Código Penal. Jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça. No caso, não há como excluir das medidas constritivas os bens, valores e direitos obtidos pela pessoa jurídica apelante no esquema de lavagem de dinheiro desmantelado na Operação Aquarela. Apelo desprovido. (Acórdão 1321350, 07270525720208070001, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 7/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP). 2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não com a suposta omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, mas sim, com os seus fundamentos, pretendendo o embargante a revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1345556, 07270525720208070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alega a impetrante que os acórdãos da apelação e dos respectivos embargos de declaração encontram-se eivados de nulidades, porquanto, segundo o defendido, veiculam pronunciamentos jurisdicionais teratológicos, abusivos e ilegais. Destaca que “[a] teratologia da decisão é evidenciada pelo fato de a Câmara Criminal desse egrégio Tribunal, por duas vezes, ter adotado entendimento diverso daquele proferido pela Turma (autoridade coatora) neste mesmo caso.” (ID 29756318) Prossegue na argumentação, fazendo uma maior digressão fático-processual, frisando, por diversas vezes, a ocorrência de ilegalidades, abusividades e teratologias ocorridas no caso vertente. Ao cabo, requesta pedido de natureza liminar para autorizar o levantamento do sequestro/arresto de todos os bens e valores de propriedade da impetrante, com a consequente expedição de ofícios correlacionados. No mérito, requer que “(...) seja ordenada a citação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios como litisconsorte passivo; expedido ofício à autoridade apontada como coatora para que preste as informações de estilo; coletado o competente parecer ministerial e, por fim, concedida a segurança, confirmando-se a medida liminar, nos termos em que requerida, ou concedendo os pedidos acima em definitivo.” (ID 29756318) Antes de qualquer análise e ponderação sobre a admissibilidade da presente ação mandamental e o pedido de tutela de urgência nela requerido, determinei a manifestação da impetrante a respeito da adequação e do cabimento desta pretensão, bem como atinente à prevenção arguida nos autos (ID 29867374). A parte impetrante se manifestou nos autos, pugnando pela admissibilidade e pelo reconhecimento da prevenção suscitada (ID 30134377). É o relatório do necessário. DECIDO. Desde logo, destaco o óbice de a presente ação mandamental ultrapassar a barreira da admissibilidade. Em alinho com o posicionamento hegemônico deste egrégio Tribunal de Justiça, que entende somente ser cabível a interposição de mandado de segurança contra ato judicial apenas na hipótese de ocorrência de verdadeiras e flagrantes anomalias jurídicas, e desde que a decisão atacada não seja impugnável por meio de recurso próprio. No particular, denota-se que o mandado de segurança em apreço foi impetrado contra decisão(ões) passível(is) de recurso(s) – a saber: Recurso Especial Criminal (REsp) e/ou Recurso Extraordinário (RE). A impetrante interpôs, em 01/07/2021, REsp e RE em face da decisão atinente aos embargos de declaração, que consubstancia o objeto atacado neste remédio constitucional. Contudo, nem o REsp nem o RE foram admitidos por decisão do Presidente do TJDFT (ID origem 27752419), cuja decisão unipessoal fora confirmada pelo Colegiado integrante do Conselho da Magistratura deste Tribunal. A ver o julgado, in verbis: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TESE NÃO APRECIADA SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos. II - A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional. III - Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido. (Acórdão 1376417, 07270525720208070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Conselho da Magistratura, data de julgamento: 1/10/2021, publicado no PJe: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante sabido e consabido, o mandado de segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela apontada ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF/88, art. 5o, LXIX). Segundo a jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios, inclusive desta colenda Corte de Justiça, o mandando de segurança contra ato judicial somente é admissível quando a decisão vergastada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la. Esse posicionamento encontra conforto no verbete sumular 267 do Supremo Tribunal Federal – STF, segundo o qual “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” No caso vertente, a(s) decisão(ões) que compõe(m) o objeto da ação constitucional sob exame podia(m) ser desafiada(s) mediante recurso(s) direcionado(s) à(s) Instância(s) Superior(es), tanto que a impetrante os interpôs REsp e RE). Porém, não foram admitidos. Percebe-se, portanto, que o writ of mandamus está sendo utilizado inadequadamente e como uma patente e indubitável estratégia de tentar reformar as decisões atacadas por via transversa. Acresça-se também que o mandado de segurança não consubstancia, como regra geral, o instrumento processual adequado para revisão e correção de decisão judicial, não devendo sequer ser admitido quando existe recurso próprio apto a impugná-la. A impetrante sustenta a tese de que redação do art. 5o, II, da Lei no 12.016/09 apenas impossibilita a concessão de mandado de segurança quando tal remédio combater decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Aduz que o REsp e RE por ela interposto não possuem efeito suspensivo, o que justificaria a admissibilidade do writ no particular. Em que pesem os argumentos pontuados, de fato, o REsp e o RE não são dotados de efeito suspensivo automático. Mas nada impede de, ope judicis, ser-lhes concedido tal efeito, a exemplo da farta jurisprudência, inclusive na seara penal, nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA PROVISÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU PRESO DESDE O INÍCIO DA INSTRUÇÃO POR DECISÃO FUNDAMENTADA, CONSOANTE JÁ RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA INSURGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial inadmitido pelo Tribunal de origem é admitida tão somente em situações excepcionais, em que demonstrada a teratologia da decisão de inadmissão ou a viabilidade da tese jurídica sustentada no recurso especial, mormente quando flagrantemente contrária à jurisprudência desta Corte Superior.(...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no TP 3.433/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO COMPROVADOS. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. LEI N. 13.964/2019. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO REGRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de tutela provisória objetiva que seja dado efeito suspensivo ao recurso especial haja vista a discussão a respeito da dosimetria da pena, como de aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP - Acordo de Não Persecução Penal, em caráter retroativo. 2. O pleito foi indeferido ao argumento de não estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. 3. Esta Quinta Turma tem a orientação de que a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (art. 28-A e seguintes do Código de Processo Penal), embora possa ser aplicado aos fatos anteriores à vigência da lei, a denúncia não pode ter sido recebida ainda, o que não ocorreu na hipótese dos autos. No que toca à dosimetria, não restou evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil - CPC). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1935727/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IRRESIGNAÇÃO. FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO. 1. "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial pressupõe a satisfação simultânea de três requisitos, quais sejam, a existência de juízo positivo de admissibilidade, proferida pelo Presidente do Tribunal de origem, a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte" (AgRg na Pet n. 13.004/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 30/10/2019). 2. No caso em exame, a tese esposada no recurso especial, embora revele certa plausibilidade, não permite concluir pela configuração do fumus boni iuris. O acolhimento da alegação de que não foi elaborado quesito obrigatório no julgamento do Tribunal do Júri esbarra no fato de o acórdão recorrido ter sido prolatado em revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação. Ademais, a tese que ensejaria, segundo a defesa, a exigência de elaboração do quesito faltante (ocorrência de causa de diminuição de pena) não foi sustentada pela defesa técnica em plenário. Tais questões, que reclamam um exame mais pormenorizado, impedem que seja constatada, de plano, a viabilidade do apelo raro. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) – grifo nosso Como o REsp e o RE não foram sequer admitidos se revela até inócuo falar em possibilidade de admissão de mandado de segurança para imprimir efeito suspensivo àqueles recursos desprovidos de tal atributo, eis que não se poderá deferir judicialmente qualquer suspensão naqueles recursos barrados ainda no juízo de prelibação, donde denota-se a utilização do mandado de segurança em exame no nítido caráter de sucedâneo recursal. Além disso, de obter dictum, convém evidenciar que a jurisprudência pacificada deste Tribunal tem entendimento restritivo quanto à competência do Conselho Especial definida na norma regimental de regência, entendendo, de forma majoritária, pela inviabilidade da impetração de mandado de segurança para modificar decisão proferida por órgão fracionário integrante da mesma esfera de jurisdição. Confiram-se os relevantes precedentes judiciais: PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CÂMARA CRIMINAL. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. ACOLHIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 13, INCISO I, ALÍNEA C, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA. 1. Consoante o art. 13, inciso I, alínea "c", do RITJDFT, compete ao Conselho Especial processar e julgar originariamente o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros. A exegese que se deve fazer desse preceito regimental é restritiva, eis que, consoante decidido em precedente do Conselho Especial (AgR no Mandado Segurança n.o 2013.00.2.007877-6) é inviável a impetração de mandado de segurança contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal, porquanto falece competência ao Conselho Especial para a reforma de Decisão Colegiada proferida por órgão integrante da mesma esfera de jurisdição. 2. Preliminar acolhida. Segurança denegada. (Acórdão 1236623, 07123123420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. ACÓRDÃO. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. WRIT. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. É inviável a impetração de mandado de segurança contra Acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal, porquanto falece competência ao Conselho Especial para a reforma de Decisão Colegiada proferida por órgão integrante da mesma esfera de jurisdição. 2. O E. STF, por meio da edição da Súmula no 267, já assentou que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 692674, 20130020078776MSG, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2013, publicado no DJE: 16/7/2013. Pág.: 52) Em conclusão no que se refere ao cabimento e adequação do presente mandado de segurança, a despeito das nulidades aventadas pela impetrante, não as reputo revestidas de juridicidade a ponto de, no caso sub judice, consubstanciar eventual teratologia, ilegalidade ou abusividade nas decisões vergastadas que justificasse, casuisticamente, sua admissibilidade, especialmente porque não restou demonstrado que a(s) decisão(ões) que integra(m) o objeto desta pretensão mandamental é(são) irrecorrível(eis). Pelo contrário, ficou claro que era(m) passível(eis) de recorribilidade, só que os recursos aviados (REsp e RE) não avançaram a barreira da admissibilidade. Neste caso concreto desponta inequívoco o intento da parte impetrante de tergiversar, pela via mandamental, a sistemática dos recursos aplicáveis à espécie. Assim, levando-se em consideração que nesta hipótese não há ilegalidade, abusividade e/ou teratologia nas decisões combatidas, que poderiam ter sido impugnadas por intermédio de recursos próprios e adequados (REsp e RE), o conhecimento do presente mandado de segurança resta sobremaneira obstado. Com efeito, in casu, evidencia-se a ausência de interesse processual da impetrante, mormente em decorrência da patente inadequação da via eleita. Como reforço de argumentação, calha mencionar a orientação que ecoa na Corte Constitucional acerca da temática ora em foco, conforme pronunciada nos julgados assim ementados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO. 1. O mandado de segurança contra ato judicial só tem lugar quando (i) não cabível recurso ou correição (contrario sensu da súm. 267/STF); e (ii) demonstrada a inequívoca teratologia da decisão impugnada (MS 32.772 AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 2. Irrecorribilidade do acórdão impugnado reconhecida no julgamento do AI 642.705/STF. Não devidamente fundamentada a ausência de teratologia assentada no acórdão recorrido, notadamente tendo em conta os argumentos deduzidos na peça de interposição do recurso e o valor da multa aplicada. 3. Agravo a que se nega provimento. (RMS 26769 AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/11/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 14-11-2017 PUBLIC 16-11-2017) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL E PROCESSO PENAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente inadmissível o mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedente: MS 30.669-ED, Tribunal Pleno, DJe de 06/04/2016. 2. A admissão do mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe, exclusivamente: i) não caber recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; ii) não ter havido o trânsito em julgado; e iii) tratar-se de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Precedente: RMS 32.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/02/2016. 3. A pretensão de revolvimento do contexto fático-probatório revela-se manifestamente incabível em sede de mandado de segurança, conforme consolidada jurisprudência: RMS 33.937, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06/09/2016; RMS 32.811-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/10/2016. 4. In casu, o Juízo de primeira instância acolheu pedido de arquivamento de inquérito policial formulado pelo Ministério Público, em decisão juridicamente fundamentada e submetida à revisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, que atuaram legitimamente no exercício de suas competências, observados os limites legais. 5. Deveras, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do MS 21.081-DF, evidenciou a inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo juízo de primeira instância. Consignou, ainda, a ausência de direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista que a decisão de arquivamento de inquérito a requerimento do Parquet, titular da ação penal pública, não está sujeita a impugnação quanto ao mérito. 6. Para superar o entendimento firmado nas instâncias a quo, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, manifestamente inviável em sede de Recurso em Mandado de Segurança. 7. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (RMS 33995 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 28-09-2017 PUBLIC 29-09-2017) – grifo nosso O sodalício Superior também segue nessa mesma linha de intelecção: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO CRÉDITO VICIADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BENS BLOQUEADOS A TÍTULO DE SEQUESTRO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO DO ATO JUDICIAL VIA MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 267/STF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, a utilização do mandado de segurança contra ato judicial é admitida, excepcionalmente, desde que o referido ato seja manifestamente ilegal ou revestido de teratologia, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula n. 267/STF. Apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado - o que não ocorre no caso dos autos -, esta Corte tem abrandado o referido posicionamento. 2. No caso, o Tribunal a quo registrou que a decisão impugnada, de indeferimento do pedido de substituição de ativos financeiros bloqueados por imóvel, foi proferida nos autos de embargos de terceiro, tratando-se, portanto, de pronunciamento com caráter terminativo, enquadrado como decisão definitiva no ordenamento processual penal, sujeitando-se, assim, ao recurso de apelação, nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal. 3. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1856189/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021) – grifo nosso PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO QUE SUPOSTAMENTE TERIA SIDO ADQUIRIDO COM VALORES ADVINDOS DA PRÁTICA DE CRIME (LAVAGEM DE DINHEIRO). INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do recurso especial pelo relator quando a decisão for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. "É incabível o conhecimento de mandado de segurança impetrado contra decisão que indefere o pleito de restituição dos bens sequestrados, porquanto é cabível a interposição de apelação, consoante previsto no art. 593, II, do Código de Processo Penal" (AgInt no RMS n. 53.637/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017). 3. Mesmo que se flexibilize esse entendimento, não se infere nenhuma ilegalidade ou teratologia da decisão combatida que aplicou o art. 130 do CPP e indeferiu a restituição do bem antes do trânsito em julgado, em razão da inexistência de prova inequívoca apta a demonstrar a condição de terceiro estranho à ação penal em curso e da existência de fortes indícios da ocultação da origem ilícita do bem. 4. A restituição de bens constritos no curso de inquérito ou ação penal dependem: a) da comprovação da propriedade do bem (art. 120, caput, do CPP) e da origem lícita dele (o que afasta a pena de perdimento prevista no art. 91, II, do CP); b) da desnecessidade dos bens para garantir eventual reparação da vítima na ação penal, e satisfação de despesas processuais e das penas pecuniárias no caso de sentença condenatória - situação que não exige a origem ilícita do bem (art. 140 do CPP); e c) da ausência de interesse, no curso do inquérito ou da instrução judicial, na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP). 5. Ademais, a alteração da conclusão a que chegou o magistrado de origem acerca da condição de terceiro de boa-fé do ora agravante e da presença dos requisitos necessários para a decretação da medida exigiriam exigiria dilação probatória, o que, entretanto, é inadmissível na via do mandado de segurança, ou de seu respectivo recurso. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 66.203/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 12/08/2021) – grifo nosso Nessa mesma toada também caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria em evidência: AGRAVO INTERNO - NÃO ADMISSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO JUDICIAL - PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA - NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - PERDIMENTO DOS BENS - DECORRÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 1) Nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, é inadmissível o mandado de segurança contra "decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo". Além disso, conforme orientação jurisprudencial consolidada, em regra não cabe mandado de segurança contra decisão judicial, pois tal ação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, exceto em se tratando de pronunciamento manifestamente eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 2) Na decisão referente ao incidente de restituição de bens há pronunciamento de mérito, permitindo inclusive a interposição de apelação. Reveste-se da imutabilidade da coisa julgada a decisão proferida em incidente de restituição, não sendo viável nova análise a respeito da matéria se mantida a mesma situação fática e jurídica. 3) "Ao mesmo tempo em que impede o enriquecimento ilícito do imputado, o sequestro assegura que se operem os dois efeitos extrapenais da sentença condenatória transitada em julgado, previstos no art. 91, I e II, b, 2a parte, do CP, quais sejam: reparação do dano causado pela infração penal e perda dos bens adquiridos com o produto da prática criminosa" (Avena, Norberto. Processo Penal. Ed. Método. 6a Edição. Pg. 390). Assim, independentemente da declaração de perdimento, os bens sequestrados são destinados a tal consequência, como decorrência natural da sentença condenatória. (Acórdão 1301911, 07105720720208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se admite mandado de segurança em face de decisões judiciais passíveis de recursos e que não ostentem teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sobretudo quando já interposto o recurso específico, que se encontra pendente de julgamento. 2. Os impetrantes figuram como acusados na ação penal de origem e a decisão de indisponibilidade de bens visa a acautelar eventual reparação do dano causado pela infração em tese cometida. 3. O valor estimado do dano, adotado como referência da medida constritiva, fora calculado com base no preço e volume de vendas dos combustíveis no período investigado. 4. Mandado de Segurança não conhecido. (Acórdão 1180680, 07165746120188070000, Relator: JESUINO RISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 24/6/2019, publicado no PJe: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A toda evidência, depura-se que o presente mandado de segurança foi impetrado com verve de sucedâneo recursal, sobretudo porque não fora constatada qualquer ilegalidade, abuso de poder e/ou teratologia na(s) decisão(ões) fustigada(s). Ancorado nessas razões, INDEFIRO A INICIAL DO PRESENTE WRIT, RESTANDO DENEGADA A SEGURANÇA, por efeito do expressamente previsto no art. 6o, § 5o e 10 da Lei no 12.016/09. Custas processuais a cargo da impetrante, ex vi legis. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, consoante dicção do art. 25 da Lei no 12.016/09 e com observância do enunciado nas Súmulas 105/STJ e 512/STF. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator